Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-53.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito (CPC/art. 485, IV) tendo em vista que o autor não atendeu a determinação de comparecimento pessoal para ratificar os termos da procuração - Apelo do autor pleiteando o reconhecimento da validade da procuração - Inconformismo injustificado - Comparecimento pessoal necessário ante a apresentação de

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito (CPC/art. 485, IV) tendo em vista que o autor não atendeu a determinação de comparecimento pessoal para ratificar os termos da procuração - Apelo do autor pleiteando o reconhecimento da validade da procuração - Inconformismo injustificado - Comparecimento pessoal necessário ante a apresentação de procuração genérica - Providência adequada ao caso e amparada nos Comunicados CG 2/2017, 456/2022 e 647/2023 do Numopede e Enunciado 4 do Comunicado CG 424/2024 - Autor que não informou qualquer impedimento ou impossibilidade de comparecimento pessoal, o que reforça o acerto do juízo "a quo" ao suspeitar de advocacia predatória – Inteligência do artigo 139, VIII, do CPC - Sentença mantida
Recurso da parte autora improvido.